Tribunal: TJMT
Processo: 1030517-53.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030517-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EWERTTON GRIEBEL SCHMITZ - CPF: 052.129.911-02 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1030517-53.2021.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: EWERTTON GRIEBEL SCHMITZ.

RECORRIDOS: SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS AO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – SITUAÇÃO IRREGULAR – VICIO DO NEGÓCIO JURIDICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido rescisório de contrato de compra e venda de gado leiteiro com danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da rescisão contratual por inadimplemento do vendedor.

2. Da inversão da multa moratória.

3. Do dano moral.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.
Da rescisão contratual por inadimplemento do vendedor.

Acolho tal pleito recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos que a demanda judicial aqui registrada versa sobre a comercialização de lote de empreendimento imobiliário sem licença ambiental, do qual, foi embargado.

Com efeito, entendo evidente a existência de vício ao negócio jurídico na origem, fato que, implica na resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DA CHAPADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1001220-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em
01/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

2.
Da inversão da multa moratória.

Rejeito tal pleito recursal, por falta de previsão contratual.

3.
Do dano moral.

Rejeito, também, tal tese recursal, eis que o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, abalo emocional acentuado.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE CIRURGIA ESTÉTICA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade. O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes elementos que caracterizem a indenização por danos morais. 3. A reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda
sub judice
, condenando os recorridos na restituição dos valores pagos pela parte recorrente, no montante de
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022